Tribunal: TJMT
Processo: 1022214-53.2021.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1022214-53.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ROBSON DA SILVA - CPF: 707.370.371-72 (ADVOGADO), CRISTIANE FERNANDES DE ALMEIDA - CPF: 698.860.241-00 (PACIENTE), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022214-53.2021.8.11.0000

PACIENTE: CRISTIANE FERNANDES DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – EXECUÇÃO PENAL – PEDIDO DE PROGRESSÃO DE REGIME – INVIABILIDADE – PRETENSÃO NÃO ANALISADA EM PRIMEIRA INSTÂNCIA – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA –
WRIT
PARCIALMENTE EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRETENDIDA SUSPENSÃO OU PARCELAMENTO DA PENA DE MULTA – POSSIBILIDADE – ART. 687, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – ART. 169 DA LEI DE EXECUÇÃO PENAL –
HIPOSSUFICIÊNCIA DA REEDUCANDA COMPROVADA –
HABEAS CORPUS
PARCIALMENTE EXTINTO E, NA OUTRA EXTENSÃO, ORDEM CONCEDIDA
,
EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

Comprovada a hipossuficiência da reeducanda, é viável se acolher o pedido de parcelamento da pena de multa, sobretudo pelo amparo legal trazido no
artigo 687, inciso II, do Código de Processo Penal e artigo 169 da Lei de Execução Penal.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022214-53.2021.8.11.0000

PACIENTE: CRISTIANE FERNANDES DE ALMEIDA

IMPETRADO: JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, manejado em favor de
Cristiane Fernandes de Almeida
, apontando como autoridade coatora o juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante afirma que a paciente foi condenada pela prática do crime de tráfico privilegiado (art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006) à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão, restando apenas 3 (três) meses e 17 (dezessete) dias para finalizar o cumprimento da reprimenda.

Assevera que
Cristiane
está impossibilitada de progredir de regime ante o inadimplemento da pena de multa, fixada no valor atualizado de R$ 6.289,81 (seis mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos).

Argumenta que a reeducanda trabalha na função de servente no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, perfazendo um salário líquido de R$ 977,00 (novecentos e setenta e sete reais), o que inviabiliza o pagamento da pena pecuniária.

Por fim, aduz que, após esta condenação, ela não se envolveu em ocorrências policiais, tampouco praticou crime doloso, preenchendo todos os requisitos para a progressão ao regime aberto e retirada da tornozeleira eletrônica.

Com essas considerações, requer a concessão liminar da ordem para que seja determinada a progressão para o regime aberto de cumprimento de pena com execução da multa, de forma separada; e, subsidiariamente, seja deferido o parcelamento do valor em 60 (sessenta) vezes.

O pedido de tutela liminar foi indeferido (id. 112624962).

A autoridade apontada como coatora prestou as informações (id. 113198959).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina, preliminarmente, pelo conhecimento parcial do
writ
e, na extensão, pela concessão da ordem (id. 113994957).

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) Nº 1022214-53.2021.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Segundo consta dos autos, a paciente registra em seu desfavor o processo executivo de pena, n. 2000794-14.2019.8.11.0042, pela prática do crime de tráfico de drogas privilegiado.

Preliminarmente, quanto ao pleito de progressão de regime, como bem observado pelo culto Procurador de Justiça, José de Medeiros, não há pedido de progressão realizado na 1ª instância, tendo sido instaurado incidente de ofício (Movimento 53), encontrando-se, atualmente, pendente de análise.

Portanto, a apreciação deste pleito ocasionaria em inaceitável supressão de instância, de modo que se afigura imperiosa a
extinção parcial da vertente mandamental neste quadrante
, sem análise de mérito.

Em relação à suspensão ou parcelamento da pena de multa, em consulta ao Sistema SEEU, verifiquei que, em 24/11/2021, a defesa da paciente protocolou pedido de suspensão ou parcelamento da pena de multa e de retirada da tornozeleira eletrônica (Movimento 49).

Em 29/11/2021, o juízo se manifestou tão somente quanto à tornozeleira eletrônica,
in verbis
:

“
Vistos, etc.

Da análise dos autos, entendo que o pedido formulado pela defesa da recuperanda não merece deferimento. Os fundamentos trazidos pela defesa não se amoldam nos casos em que a isenção quanto ao uso da tornozeleira é medida adequada, vez que não restou demonstrado o prejuízo na utilização do equipamento eletrônico. Além disso, a função desempenhada pela recuperanda não é incompatível com a utilização de tornozeleira eletrônica. Diante disso, ausentes os requisitos para a concessão de isenção quanto à utilização da tornozeleira eletrônica, INDEFIRO o pedido formulado pela defesa. No mais, certifique-se o senhor gestor judiciário acerca da intimação da recuperanda para início do cumprimento de pena. Cumpra-se. (Movimento 51).

No caso concreto, a paciente,
Cristiane Fernandes de Almeida
, foi condenada pelo cometimento do crime de tráfico de drogas privilegiado à pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão e ao pagamento de 175 (cento e setenta e cinco) dias-multa.

Até o presente momento, a ré cumpriu 1 (um) ano, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de sua reprimenda, restando 2 (dois) meses e 5 (cinco) dias para finalizá-la.

Tal como ocorre com a pena privativa de liberdade, o adimplemento da multa penal é de suma relevância para o cumprimento de suas finalidades. Contudo, é imperioso evidenciar que a pena de multa e a privativa de liberdade são sanções distintas, de modo que não só a determinação de cada uma delas se faz de diferentes modos, mas também a sua execução.

Além disso, o pedido de parcelamento encontra amparo legal no art. 687, II, do CPP, que dispõe:

“
Capítulo II – Das penas pecuniárias

(...) Art. 687. O juiz poderá, desde que o condenado o requeira:

I - prorrogar o prazo do pagamento da multa até três meses, se as circunstâncias justificarem essa prorrogação;

II -
permitir
, nas mesmas circunstâncias,
que o pagamento se faça em parcelas mensais
, no prazo que fixar, mediante caução real ou fidejussória, quando necessário.”

De igual forma, a Lei de Execução Penal trata da possibilidade de parcelamento. Segundo o art. 169 da LEP
[1]
, o condenado poderá requerer ao juízo o pagamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas.

Portanto, o parcelamento da pena de multa está condicionado à demonstração da impossibilidade econômica do condenado em honrar o seu pagamento em parcela única.

In casu
, a defesa demonstrou não ter a paciente condições de arcar com o pagamento do valor de R$ 6.289,81 (seis mil, duzentos e oitenta e nove reais e oitenta e um centavos), uma vez que recebe aproximadamente o valor de R$ 1.000,00 (mil reais) mensais, trabalhando como servente no Tribunal de Justiça.

Assim, negar o parcelamento da pena de multa, além de
contra legem
, mostra-se incoerente e desarrazoável, notadamente devido à hipossuficiência econômica da paciente.

De mais a mais, por analogia ao caso em comento, destaco o recentíssimo entendimento firmado em tese repetitiva pela Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, relativa à revisão do tema 931/STJ, julgado em 24/11/2021, ao assentar que
“
Na hipótese de condenação concomitante a pena privativa de liberdade e multa, o inadimplemento da sanção pecuniária,
pelo condenado que comprovar impossibilidade de fazê-lo
, não obsta o reconhecimento da extinção da punibilidade”.

Sendo assim,
“negar o direito à progressão na pena privativa de liberdade, a pretexto de fazer valer as finalidades retributiva e preventiva geral na pena de multa, é o mesmo que atestar a incompetência estatal na administração da justiça para buscar, pelos meios legais já existentes, a satisfação da punição pecuniária imposta”
.
[2]

Por fim, verifico que a reeducanda vem cumprindo regularmente as condições impostas a ela, não registra faltas graves, tampouco cometeu novos delitos.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, no que diz respeito ao pleito de progressão de regime,
extingo parcialmente
o
habeas corpus
, sem julgamento de mérito e,
na extensão
,
concedo a ordem
a fim de determinar o parcelamento da pena de multa em 60 (sessenta) parcelas, sem prejuízo do cumprimento de demais providências acautelatórias determinadas pelo juízo de origem.

É como voto.

[1]
Art. 169. Até o término do prazo a que se refere o artigo 164 desta Lei, poderá o condenado requerer ao Juiz o pagamento da multa em prestações mensais, iguais e sucessivas. § 1° O Juiz, antes de decidir, poderá determinar diligências para verificar a real situação econômica do condenado e, ouvido o Ministério Público, fixará o número de prestações. § 2º Se o condenado for impontual ou se melhorar de situação econômica, o Juiz, de ofício ou a requerimento do Ministério Público, revogará o benefício executando-se a multa, na forma prevista neste Capítulo, ou prosseguindo-se na execução já iniciada.

[2]

Pena de Multa e Progressão de Regime Executório – Ativismo Judicial. Revista dos Tribunais. São Paulo: RT,v.966, abril /2016; Luiz Regis Prado e Bruna de Azevedo de Castro.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022